Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-70.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009792-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 018.584.331-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HILSON LEITE DE SOUZA - CPF: 569.888.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 043.656.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE LEITE DE SOUZA - CPF: 063.799.161-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES SOCIETÁRIOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AVALIAÇÃO DA SEFAZ PARA FINS DE ITCD. INSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. ADEQUAÇÃO AO TETO NORMATIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em inventário, nomeou perita para apuração de haveres de sociedade empresária da qual o de cujus participava, fixou honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou o custeio pelo ente público, em razão da gratuidade de justiça, com pedido de cassação da perícia ou, subsidiariamente, de redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia judicial para apuração de haveres societários em inventário; (ii) estabelecer se os honorários periciais arbitrados observam os limites da Resolução CNJ nº 232/2016 quando suportados pelo erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apuração de haveres societários exige conhecimento técnico especializado para aferir o valor real das quotas, a composição patrimonial da empresa e a situação atual da sociedade, o que justifica a realização de prova pericial.

4.

A avaliação realizada pela SEFAZ para fins de ITCD possui natureza exclusivamente fiscal e não se submete ao contraditório, de modo que não substitui o laudo pericial judicial na definição da partilha.

5.

A Resolução CNJ nº 232/2016 impõe critérios objetivos para fixação de honorários periciais custeados pelo erário, com consideração da complexidade, especialização, tempo e peculiaridades do serviço.

6.

O valor arbitrado deve observar o teto previsto na tabela da resolução, admitida majoração excepcional de até cinco vezes, desde que fundamentada.

7.

A fixação de honorários em montante superior ao limite normativo, sem justificativa adequada, configura excesso e impõe readequação aos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial é indispensável para apuração de haveres societários em inventário quando há necessidade de conhecimento técnico especializado. 2. A avaliação administrativa para fins de ITCD não substitui a perícia judicial por ausência de contraditório e por finalidade distinta. 3. Os honorários periciais custeados pelo erário devem observar os limites da Resolução CNJ nº 232/2016, com possibilidade de redução quando fixados em valor superior ao teto normativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º, 2º, caput, §§ 2º, 4º e 5º; Lei Estadual nº 7.850/2002, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1002684-87.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos do Inventário n.º 0001736-64.2014.8.11.0007, instaurado em razão do falecimento de
Hilson Leite de Souza.

O Juiz singular nomeou como perita a empresa
Real Brasil Consultoria Ltda.
para apuração de haveres da sociedade empresária da qual o
de cujus
fazia parte, fixou os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, diante da concessão da justiça gratuita, determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para o depósito no prazo de quinze dias, sob pena de expedição de certidão de crédito.

O agravante sustenta que os honorários arbitrados são manifestamente excessivos e afrontam os parâmetros da Resolução CNJ n.º 232/2016, uma vez que o valor fixado superaria até mesmo o teto excepcional previsto no art. 2º, § 4º, da referida norma. Sustenta, ainda, que a perícia judicial é desnecessária, porquanto o art. 17 da Lei Estadual n.º 7.850/2002 atribuiria à SEFAZ a apuração do valor patrimonial da participação societária para fins de ITCD, procedimento que poderia ser aproveitado pelos herdeiros.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido (ID. 352351361).

Contrarrazões no ID. 354260365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nomeou perita para apuração de haveres da sociedade empresária da qual o
de cujus
fazia parte, fixou honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinou a intimação do erário para o depósito respectivo no prazo de quinze dias.

O recurso veicula dois pedidos autônomos: a cassação da perícia e, subsidiariamente, a redução dos honorários periciais aos limites da Resolução CNJ n.º 232/2016.

A tese de desnecessidade da perícia não merece acolhimento.

O inventário em questão envolve a apuração de haveres relativos à participação societária detida pelo
de cujus
em sociedade empresária não negociada em bolsa. Para que o Juiz singular possa deliberar sobre a partilha com segurança, é necessário identificar o valor real das quotas à época do óbito, verificar a composição patrimonial da empresa, apurar eventuais alterações ocorridas desde a abertura da sucessão e assegurar que os herdeiros recebam o quinhão que lhes corresponde. Essas questões demandam conhecimento técnico especializado, o que justifica plenamente a determinação da prova pericial.

O argumento de que a avaliação procedida pela SEFAZ para fins de apuração do ITCD supriria a necessidade de perícia judicial não encontra amparo. O procedimento previsto no art. 17 da Lei Estadual n.º 7.850/2002 tem finalidade exclusivamente fiscal, voltada à determinação da base de cálculo do tributo estadual, e não subsidia a decisão judicial sobre a partilha.

A avaliação administrativa não é produzida sob o crivo do contraditório, não está sujeita a quesitos das partes, não pode ser impugnada pelos herdeiros no âmbito do processo e não tem força probatória apta a substituir o laudo pericial judicial. Além disso, os quesitos formulados pelo Juiz singular, valor da empresa, cota de participação do
de cujus
, bens integrantes da sociedade e situação patrimonial atual, evidenciam a abrangência técnica da tarefa, incompatível com um simples documento administrativo.

Nesse ponto, o recurso não comporta provimento.

Diversamente, a irresignação quanto ao valor dos honorários é procedente.

A Resolução CNJ n.º 232/2016 estabelece os parâmetros normativos aplicáveis ao arbitramento de honorários periciais quando o custeio recai sobre o erário. O art. 2º exige que o magistrado fixe a verba em decisão fundamentada, com consideração à complexidade da matéria, ao grau de zelo e de especialização do profissional, ao lugar e ao tempo exigidos para a prestação do serviço e às peculiaridades regionais. O § 4º admite a superação do teto tabular em até cinco vezes, de forma fundamentada, ao passo que o § 2º é expresso ao limitar o pagamento pelos cofres públicos aos valores estabelecidos em tabela oficial quando o arbitramento superar esses limites.

Com base no item 1.4 do Anexo da resolução, que fixa em R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) o valor para laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades, e com a atualização desse montante pelo IPCA-E até janeiro de 2026, chega-se a aproximadamente R$ 1.371,32 (um mil trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos).

Mesmo com a incidência do teto excepcional de cinco vezes previsto no § 4º, o valor máximo alcançaria R$ 6.856,62 (seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Os honorários fixados na decisão agravada, porém, foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com excesso de R$ 3.143,38 (três mil cento e quarenta e três reais e trinta e oito centavos) sobre esse limite.

A jurisprudência desta Corte reforça a necessidade de observância dos limites da Resolução CNJ n.º 232/2016, colaciono:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. CONVERSÃO DE URV. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. ADEQUAÇÃO AO TETO ATUALIZADO PELO IPCA-E. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. Aplica-se por simetria a Resolução CNJ nº 232/2016 às hipóteses em que o pagamento dos honorários periciais incumbe a ente público.

2. Os honorários periciais em demanda de servidor contra a Fazenda Pública devem observar o teto previsto na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, com atualização anual pelo IPCA-E.

3. É cabível a redução dos honorários periciais quando o valor arbitrado excede os parâmetros máximos atualizados previstos na Resolução CNJ nº 232/2016.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º, 2º e § 5º.

(N.U 1002684-87.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)”.

Assim, mantida a perícia, impõe-se a readequação dos honorários periciais aos limites compatíveis com a Resolução CNJ n.º 232/2016, devendo o Juiz singular, ao intimar o perito para aceite do encargo, fixar nova verba com observância dos critérios do art. 2º,
caput
, incisos I a IV, e dos §§ 2º, 4º e 5º da referida resolução, com base no item 1.4 do Anexo atualizado pelo IPCA-E, com a devida fundamentação caso entenda justificada a majoração excepcional dentro do teto normativo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento, mantenho a perícia judicial e determino a readequação dos honorários periciais aos parâmetros da Resolução CNJ n.º 232/2016, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026